Tribunal: TJES
Processo: 0002916-23.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos de Consumo
Data de julgamento: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002916-23.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL

APELADO: BRAULIO SOARES

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - DISCORDÂNCIA DA PARTE COM O JULGADO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE - FINALIDADE - PREQUESTIONAMENTO.

1.
Os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

2. Verificando-se que as matérias suscitadas foram devidamente tratadas pela decisão embargada, não merece acolhimento a pretensão de serem apreciados, um a um, de forma explícita, argumentos já suscitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os presentes autos de recurso de embargos de declaração oposto por CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI contra o v. acórdão id 4911426, que deu parcial provimento ao recurso de apelação por si interposto.

Pelas razões recursais id 5443434, a Embargante manifesta seu intento de prequestionar dispositivos legais supostamente violados a fim de submeter a controvérsia à análise das Cortes Superiores.

O Embargado apresentou contrarrazões recursais (ids 5481427), pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso.

É, em resumo, o Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 29 de Agosto de 2023.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº. 0002916-23.2015.8.08.0021

EMBARGANTE: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI

EMBARGADO: BRÁULIO SOARES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, a Embargante formula questionamentos relacionados ao mérito da causa, à luz dos dispositivos legais invocados, alegadamente relevante para a solução da
quaestio juris
, no intuito de prequestionar a matéria para ulterior interposição de recurso excepcional.

É cediço que os vícios sujeitos à correção através dos embargos de declaração devem ser objetivos e não relacionados à justiça ou injustiça do
decisum
, posto que tais questões encontram-se diretamente ligadas ao direito subjetivo da parte.

Deve-se gizar, entretanto, que as questões agitadas nas razões recursais destes embargos de declaração foram devidamente enfrentadas, entretanto, com a valoração da matéria debatida, a causa foi decidida com arrimo em outros fundamento, que não os trazidos pela Embargante, o que, de maneira alguma, representa omissão sanável pelos declaratórios.

No que concerne à controvérsia relativa à legalidade dos descontos realizados na folha de pagamento e conta-corrente do Embargado, o v. acórdão consignou expressamente:

“(...)

No que concerne à possibilidade de limitação dos descontos, tomando-se por base a antiga redação da legislação de regência, a fundamentação da sentença vergastada encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
os descontos de empréstimos na folha de pagamento são limitados ao percentual de 30% (trinta por cento) em razão da natureza alimentar dos vencimentos e do princípio da razoabilidade
” (agravo regimental no recurso especial nº 1.414.115, de que foi Relator o Exmº. Sr. Ministro Herman Benjamin).

(...)

A Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do agravo de instrumento nº 0000084-94.2017.8.08.0005, em 27.06.2017, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Desembargadora Janete Vargas Simões, adotou idêntico entendimento.

(...)Entretanto, há de se considerar que os contratos de mútuo originários da obrigação ora em análise foram celebrados ainda na vigência da primitiva redação do inciso I, do §2º, do art. 2º, da Lei Federal nº. 10.820/2003, cujo teor preceituava que “
n
o momento da contratação da operação, a autorização para a efetivação dos descontos permitidos nesta Lei observará, para cada mutuário, os seguintes limites: I - a soma dos descontos referidos no art. 1
o

desta Lei não poderá exceder a
trinta por cento
da remuneração disponível, conforme definida em regulamento
”. (g.n.)

Deste modo, deveria a sentença limitar o percentual de desconto em 30% (trinta por cento) da remuneração, o que autorizaria a total procedência da pretensão autoral. Entretanto, não houve interposição de recurso por parte do Apelado, de maneira que não é possível reduzir o percentual em sede de recurso exclusivo da ora Apelante, sob pena de violação ao princípio do
non reformatio in pejus.

Assim, com a referida ressalva, verifica-se que a conclusão da sentença encontra-se em consonância com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, também aplicada por esta Egrégia Corte de Justiça, devendo ser mantida neste particular.

(...)”

De igual modo, não se verifica omissão quanto à fixação do ônus sucumbencial, porquanto tal questão fora objeto de expressa apreciação no v. acórdão objurgado:

"(...)

Por fim, insurge-se a Apelante em face do ônus sucumbencial a si imposto, alegando que deveria ter sido aplicada a regra do decaimento mínimo, por ter restado vencida em parte irrisória da totalidade da pretensão autoral.

Quanto à pretensão recursal, penso assistir razão apenas em parte.

Denota-se da leitura da petição inicial que, ao contrário do que alega a Apelante, foram dois os pedidos principais de mérito deduzidos pelo Apelado: a limitação dos descontos das prestações e a revisão do contrato para redução do valor das parcelas.

A sentença acolheu apenas o primeiro pedido.

No caso vertente, a atual sistemática do Código de Processo Civil impõe que a verba honorária seja arbitrada segundo o proveito econômico de cada parte.

Assim, sopesando os parâmetros previstos no §2º, do art. 85, do Código de Processo Civil, deve a Apelante arcar com o percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo Apelado. Por sua vez, compete ao Apelado arcar com o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela Apelante. As despesas processuais deverão ser repartidas igualitariamente.

Ante o exposto, conheço o presente recurso de apelação e lhe dou parcial provimento apenas para modificar o critério de estipulação da sucumbência, devendo a Apelante arcar com o percentual de 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pelo Apelado. Por sua vez, compete ao Apelado arcar com o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela Apelante. As despesas processuais deverão ser repartidas igualitariamente.

(...)”

No caso em apreço, verifica-se que a Embargante visa, com a alegação da omissão, rediscutir a matéria apreciada sob o argumento de estar buscando prequestioná-la.

Ocorre que o presente recurso não se presta para fins de reapreciação da matéria já debatida, ainda que a título de prequestionamento de eventuais argumentos alegadamente relevantes para solução do
decisum
, pena de transmudar-se a natureza dos embargos declaratórios para verdadeiro questionário judicial - o que é vedado.

Este Egrégio Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que “
o
s embargos de declaração não traduzem o meio adequado para forçar o prequestionamento numérico e sacramental de quaisquer matérias desejadas pela parte, sob a falsa premissa de viabilização de recursos futuros, quando o aresto contiver fundamentação satisfatória, embasada em entendimento e legislação reputados adequados para dar efetiva solução à lide
” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024209003771, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 09/05/2023, Data da Publicação no Diário: 19/05/2023).

Tal situação já foi enfrentada e devidamente rechaçada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento dos embargos de declaração no agravo regimental no agravo no recurso especial nº 1.391.876, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Maria Isabel Gallotti:

"(...)

Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso, ainda que para fins de prequestionamento.

(...)"

Assim, verificando-se que as matérias suscitadas foram devidamente tratadas pelo v. acórdão embargado, não merece acolhimento a pretensão de serem apreciados, um a um, de forma explícita, argumentos já suscitados.

Nestes termos, conheço do presente recurso de embargos de declaração, mas lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 05/09/2023

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: voto para acompanhar.

Acompanho o voto do eminente Relator - Sessão 05/09/2023